Tribunal: STF
Processo: ARE 1589483
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Apelação criminal Furto qualificado Sentença condenatória pelo art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, fixado regime inicial aberto, com penas substitutivas. Recurso Defensivo aduzindo que o apelante Adriano é usuário contumaz de entorpecentes, requerendo a realização de exame de insanidade mental, indeferido pelo MM. Juízo a quo, “sendo essencial para comprovar e para verificar se, à época dos atos, ele era ou não inimputável”. Busca, assim, a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, aduzindo que o réu estava sob efeito de drogas e álcool ou, ainda, pela aplicação do 'princípio da insignificância'. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da atenuante da confissão (embora já aplicada na r. sentença); afastamento da causa de aumento do repouso noturno ; o reconhecimento da forma tentada do crime, reduzindo-se as penas em 2/3; o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo; a aplicação de pena alternativa à prisão, como internação em clínica de reabilitação. Ainda, requer a exclusão da pena de multa e a concessão da justiça gratuita, por ser 'pessoa humilde'. Pleiteia, ainda, o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado. Por fim, prequestiona a matéria. Pleito de instauração de incidente de insanidade mental que restou indeferido de forma fundamentada Magistrado que, em sua discricionariedade, pode indeferir provas que reputar impertinentes. Inexistência de indicativos da real necessidade de se apurar eventual insanidade mental do acusado, no caso concreto. 'Princípio da 'insignificância' Não reconhecimento Inexistência de previsão legal Tese do 'crime de bagatela' que equivale a conceder perdão judicial em hipótese não prevista na lei penal, ou a conceder indevida 'abolitio criminis', decretada por quem não tem poderes para tanto. Furto qualificado Materialidade e autoria devidamente comprovadas Prisão em flagrante Réu que ficou em silêncio na fase inquisitiva e confessou a prática criminosa em Juízo, relatando em minúcias a dinâmica dos fatos Confissão corroborada pelos relatos dos Guardas Municipais que esclareceram como surpreenderam o apelante e outros dois outros indivíduos no local, com os fios elétricos furtados já cortados, bem como a localização das ferramentas utilizadas na empreitada criminosa, e a fuga do terceiro indivíduo Delito consumado Prova testemunhal segura Manutenção da condenação. Qualificadora do concurso de pessoas, devidamente comprovada. Qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo comprovada pela prova oral e pericial. Qualificadora do repouso noturno já afastada na r. sentença Entendimento firmado pelo C. STJ no Tema Repetitivo nº 1087 Impossibilidade de incidência da causa de aumento do repouso noturno nos casos de furto qualificado. Dosimetria Penas-bases fixadas acima do mínimo legal, devidamente fundamentada Na segunda fase, reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, com retorno das reprimendas ao patamar mínimo Na terceira fase, não houve modificações. Pleito de aplicação de pena alternativa à prisão, como 'internação em clínica de reabilitação' - incabível no caso destes autos. Regime inicial aberto mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sem reparos. Pleito de concessão de justiça gratuita e exclusão da pena de multa a ser melhor analisado em sede de execução, oportunamente. Direito de recorrer em liberdade já deferido na sentença Pleito prejudicado. Prequestionamento Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o Acórdão. Recurso Defensivo improvido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º incisos II, XXXV, XLVI, LIV, LV, LVII, LXIII e LXXVIII; 84 e 93, IX da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente